Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0709285-35.2022.8.07.0001 APELANTE: WESLEY FABRICIO FERREIRA DA SILVA MESQUITA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por WESLEY FABRICIO FERREIRA DA SILVA MESQUITA contra a sentença (id 74579737) que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato e suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática dos crimes tipificados no artigos 308, §1o, I, da Lei n. 9.503/97 (participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor) e 330, do Código Penal (desobediência). A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, cujo cumprimento se dará em igual período da pena de reclusão e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. Em razões recursais de id 74579744, a Defensoria Pública, alegando não poder “abster-se de apresentar razões ao recurso interposto”, limitou-se a requerer a devolução ampla do conhecimento da matéria por este egrégio Tribunal de Justiça, acentuando reiterar os termos das Alegações Finais, “eis que o pleito feito pela defesa foi acatado e deferido pelo juiz a quo, especialmente no que tange ao reconhecimento da confissão.” Em contrarrazões, o Ministério Público ratificou suas alegações finais, “tendo em vista que as questões relativas à prova dos fatos e sua autoria foram devidamente analisadas tanto na referida peça quanto na sentença proferida” (id 74579746). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do apelo, “haja vista que o pleito requerido em alegações finais e reiterado no recurso ora em análise fora provido na sentença condenatória: fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista a sua confissão, com a substituição da pena por restritiva de direitos“ (id 75066278, p. 2) É o relato do necessário. DECIDO. Entendo que o recurso não deve ser conhecido. Com efeito, a r. sentença acolheu a tese defensiva exposta em suas alegações finais (id 74579736) para fixação da pena no mínimo legal e a substituição da pena. Nesse sentido, além de lhe faltar interesse recursal, a apelação não observou o princípio da dialeticidade, pelo qual a parte inconformada com os fundamentos do provimento jurisdicional tem o dever de apresentar no recurso as razões que deram causa à irresignação. A propósito, confira-se o seguinte arresto: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. TESE DA DEFESA DISSOCIADA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. REVISÃO DE OFÍCIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais devem guardar correlação lógica com a decisão contra qual o recurso é interposto, motivo pelo qual a defesa inviabilizou o conhecimento do apelo ao tratar de tese diversa, sem infirmar os judiciosos fundamentos da sentença. 2. A confissão espontânea está elencada entre as circunstâncias atenuantes da pena, previstas no art. 65, III, "d", do CP, a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena imposta, tendo em vista o efeito devolutivo amplo, observando a vedação prevista na Súmula 231/STJ. 3. Recurso não conhecido. Pena reduzida de ofício. (Acórdão 1746059, 07123280220218070005, Relator o Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023.) [destaquei] Por todo o exposto, o apelo não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, por falta de regularidade formal. Por fim, ressalta-se a prescindibilidade da intimação prévia das partes neste caso, uma vez que, como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “A vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.965.746/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). Nesse esteio, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, baixem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator